Tribunal: TJSP
Processo: 1018081-44.2017.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática – Apelo principal não conhecido diante da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo recursal – Agravante que insiste na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte adversa – Impertinência – Apelação sob a forma adesiva que assume o risco do destino do recurso paragdigma – Inteligência do art. 997, § 2o, III, do CPC – Indevida

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática – Apelo principal não conhecido diante da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo recursal – Agravante que insiste na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte adversa – Impertinência – Apelação sob a forma adesiva que assume o risco do destino do recurso paragdigma – Inteligência do art. 997, § 2o, III, do CPC – Indevida defesa de terceiro – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018081-44.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados MEDICAL LINE COMÉRCIO DE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e MARIA APARECIDA RODRIGUES
PIZZINGRILLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1018081-44.2017.8.26.0564/50000 São Bernardo do Campo Voto no 22048
Fls. 2/8
Voto no 22048
Agravo Interno Cível no 1018081-44.2017.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda e Maria
Aparecida Rodrigues Pizzingrilli
Juiz de Direito: Dr(a). Mauricio Tini Garcia
Agravo interno – Decisão monocrática – Apelo principal não
conhecido diante da ausência de recolhimento das custas
inerentes ao preparo recursal – Agravante que insiste na
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte
adversa – Impertinência – Apelação sob a forma adesiva que
assume o risco do destino do recurso paragdigma – Inteligência
do art. 997, § 2o, III, do CPC – Indevida defesa de terceiro –
Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de agravo interno apresentado por Banco
Bradesco S/A., com fundamento no artigo 1.021, do CPC, em face de
Medical Line Comércio de Material Médico Ltda., tirado da decisão
monocrática proferida por esta relatoria às fls. 335/337, pela qual não fora
conhecido o recurso de apelação interposto por Medical Line Comércio de
Material Médico Ltda., diante da ausência de recolhimento das custas
inerentes ao preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1018081-44.2017.8.26.0564/50000 São Bernardo do Campo Voto no 22048
Fls. 3/8
O agravante busca a reforma do decidido, insistindo na
necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte
adversa (fls. 01/10).
A agravada ofertou contraminuta (fls. 14/23).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidirmos monocraticamente a questão, lavramos o
seguinte:
“Trata-se de recurso de apelação (fls. 277/288)
interposto por Medical Line Comércio de Material Médico-Hospitalar Ltda.,
em face da r. sentença de fls. 245/249, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, que julgou extinta a execução
de título extrajudicial movida por Banco Bradesco S/A.
Decido de forma monocrática, visto que o recurso é
manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, haja vista a ausência de recolhimento das custas inerentes
ao preparo.
Dispõe o § 2o do artigo 101 do Código de Processo
Civil, in verbis, que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade,
o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das
custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento
do recurso.”
Nesse sentido, dispõe o artigo 1.007, caput e §4o, do
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1018081-44.2017.8.26.0564/50000 São Bernardo do Campo Voto no 22048
Fls. 4/8
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção.”
In casu, indeferido o pleito de concessão da gratuidade
da justiça, nesta instância, foi determinado à apelante que procedesse ao
recolhimento, sob pena de deserção.
No entanto, a despeito de regularmente intimada (fl.
333), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para a providência,
conforme atesta certidão de fl. 334.
Destarte, diante da ausência de comprovação do
recolhimento das custas referentes ao preparo recursal, após concessão de
prazo para tanto, resta obstada a análise de mérito, por inobservância de
pressuposto de admissibilidade.”
Por tais razões, não fora conhecido o recurso de apelação
interposto por Medical Line Comércio de Material Médico Ltda., com
fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o apelante aderente,
ora recorrente, insiste na necessidade de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça à parte adversa, por entender preenchidos os
pressupostos
de
admissibilidade
recursal
(apelação
principal
e,
consequentemente, apelação sob a forma adesiva).
Entretanto, dispõe o artigo 997, § 2o, inciso III, do
Código de Processo Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1018081-44.2017.8.26.0564/50000 São Bernardo do Campo Voto no 22048
Fls. 5/8
“Art.
997.
Cada
parte
interporá
o
recurso
independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
(...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-
lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o
seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso
principal ou se for ele considerado inadmissível.”
Vê-se que a negativa de seguimento ao apelo paradigma
sobreveio à inércia da ora agravada, no tocante ao comando para
recolhimento das custas inerentes ao preparo, que se deu após indeferimento
do pleito de concessão da gratuidade da justiça.
Destarte, a apelação interposta de maneira dependente,
além de observar os pressupostos de admissibilidade comuns à espécie,
subordina-se, quanto ao conhecimento, ao recurso principal.
Oportuna à lição do Professor Cássio Scarpinella Bueno a
respeito do tema:
“Também por força de sua interposição derivada, os
recursos
“adesivos”
tornam-se
“subordinados”,
verdadeiramente
dependentes, ao “recurso principal”. É esta a razão pela qual, de acordo
com o inciso III do art. 500, o “recurso adesivo” “não será conhecido, se
houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível
ou deserto”. O juízo de admissibilidade positivo do “recurso principal”,
destarte, é fator decisivo, verdadeira questão prejudicial, para o
conhecimento e, se for o caso, para o julgamento do mérito do “adesivo”.(

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1018081-44.2017.8.26.0564/50000 São Bernardo do Campo Voto no 22048
Fls. 6/8
Bueno, Cassio Scarpinella Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 5 : recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos
recursais : técnicas de controle das decisões jurisdicionais / Cassio
Scarpinella Bueno. 5. ed. rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014. P. 51.)
Nesse sentido, recentes precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO
CÍVEL.
Prestação
de
serviços
educacionais. Ação declaratória c.c. obrigação de
fazer e reparação de danos com pedido de tutela
antecipada. Sentença de procedência da demanda.
Recursos de apelação da ré e adesivo da autora.
Recolhimento insuficiente do preparo do recurso
interposto
pela
ré.
Intimação
para
respectiva
complementação, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção (art. 1.007, §2o, do CPC). Não atendimento.
Deserção caracterizada. Apelo adesivo prejudicado
aplicação do inciso III, § 2o, do art. 997, do CPC.
RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO, com
observação
E
RECURSO
ADESIVO
PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação
Cível
1015691-32.2017.8.26.0005; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020;
Data de Registro: 29/06/2020);
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1018081-44.2017.8.26.0564/50000 São Bernardo do Campo Voto no 22048
Fls. 7/8
RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Sentença que julgou a ação parcialmente
procedente. Pedido de Justiça gratuita formulado em
sede de apelação. Indeferimento. Requerida que,
intimada para recolhimento de custas de preparo,
quedou-se inerte. Recurso da ré deserto. Recurso
adesivo do autor prejudicado.
(TJSP; Apelação
Cível
1002285-83.2019.8.26.0615;
Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Sopesa, ademais, a impossibilidade de manejo de defesa
em nome de terceiro, não comportando ao ora recorrente tecer argumentos em
favor do adverso.
Dispõe o artigo 18o da lei processual civil em vigor que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio” (repetindo o
comando exposto no artigo 6o do CPC/73). É certo, assim, que eventual
ilegalidade de atos em desfavor de terceiro deverá ser por este apontada.
Em tais circunstâncias, considerando que o recurso
principal não fora conhecido, o recurso interposto sob a forma adesiva deve
ter o mesmo destino.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1018081-44.2017.8.26.0564/50000 São Bernardo do Campo Voto no 22048
Fls. 8/8
Relatora